Tribunal: TJMT
Processo: 1022040-18.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022040-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAYS FERNANDA DA SILVA - CPF: 038.515.731-29 (APELANTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL - COMPROVADOS PELA AUTORA E NÃO DESCONSTITUÍDOS PELA RÉ -
RESPONSABILIDADE CIVIL
-
CONSERTO DOS DANOS DECORRENTES DOS VÍCIOS
- NECESSIDADE - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABO
R
- DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA
REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

A constatação de vícios de construção em imóvel, comprovados pela autora e não desconstituídos pela ré, impõe a necessidade de conserto dos danos decorrentes dos vícios, em razão da responsabilidade civil da empresa ré/vendedora,
situação que enseja
, inclusive,
o dever de indenizar.

Ao determinar o montante de indenização p
or danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

THAYS FERNANDA DA SILVA
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos da
Açã
o
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
, que

move em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
,
julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque afirma que apesar de ter a ré designado prepostos para atender às solicitações da autora, falhou ao não realizar a adequada substituição da janela, que foi realizada apenas após a entrega de chaves em 21.11.2020
e não sanou os vícios existentes, como diz estar comprovado pelo chamado aberto em 27.11.
2020.

Informa que, em visita técnica realizada em 21.01.2021, um dos técnicos da empresa admitiu que a janela estava emperrada, o que entende ser
um
reconhecimento do vício do produt
o e acrescenta que não houve impugnação específica desta gravação pela defesa, o que reforça sua veracidade.

Alega que, ao contrário do que consta na sentença, apresentou todas as provas de suas alegações de maneira organizada e cr
onológica, bem assim entende que é caso de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII do CDC.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja condenada a empresa ré a realizar a substituição da janela defeituosa, bem como ao pagamento de indenização à autora pelos
danos morais sofridos.

Sem contrarrazões (Certidão – Id. 214236177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, que
THAYS FERNANDA DA SILVA
move em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
.
,
fundada em alegados vícios no imóvel adquirido pela autora.

A sentença impugnada julgou improcedente a ação, por falta de comprovação dos alegados vícios.

O cerne do recurso está em saber se é caso de condenar a empresa ré
a
substituir a janela do imóvel adquirido pela au
tora e compensar-lhe os danos extrapatrimoniais sofridos.

Do exame do conjunto fático-probatório, extrai-se que
as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel em 05.08.2019 (Id. 214236161)
, a
obra
foi
concluída em 07.07.2020 conforme habite-se (Id. 214236164)
e o
termo de posse foi assinado em 17.11.2020
(Id.
214235782
).

Ainda, nota-se que a a
utora solicitou visita técnica
agendada para 21.01.2021
(Id.
214235783
)
, em que um
dos técnicos
afirmou não ser possível consertar a janela, porquanto afirmou que
a janela precisaria ser substituída, por

est
ar
empenada (
áudio
- Id. 214235785).

A parte autora comprovou a abertura de
r
eclamação no Procon-MT e no reclame aqui
, bem como a solicitação de reparo junto à empresa ré.

Com efeito, tais documentos conferem verossimilhança às alegações da autora/apelada, uma vez que demonstram a necessidade de
conserto
do imóvel logo depois da imissão na posse pela autora/apela
nte
.

Apesar das alegações da empresa ré de que foi realizada vistoria aprovada no imóvel, não colaciona documentação comprobatória
, nem mesmo desconstituiu as documentações apresentadas pela autora.

Logo, resta comprovado
pela autora e não desconstituído pela ré que
o imóvel
foi entregue com
defeitos/vícios
na janela.

Nesse contexto, deve a ré/vendedora providenciar e arcar com o reparo dos defeitos detectados no imóvel
, bem assim percebe-se que resta configurada a situação geradora
de danos morais.

Destaca-se que, quanto à indenização por danos morais, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que, no caso concreto, a dignidade da autora/apela
nte
foi
violada
e suas expectativas frustradas pelos vícios existentes n
o novo imóvel adquirido,
o que demanda justa compensação.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL – PRELIMINAR SUSCITADA CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTATADOS – SOLIDEZ E SEGURANÇA COMPROMETIDAS – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CONSTRUTORA DEMANDADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR – REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Nos termos do disposto no art. 618, do Código Civil e art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, imputa-se ao responsável pela execução a responsabilidade pelos vícios e defeitos da obra. O laudo pericial efetivado pelo perito do Juízo, apontou claramente a
ocorrência de vícios estruturais na residência da parte requerente, decorrentes da má prestação dos serviços da parte requerida, ligados à má execução da obra
, tais como fissuras, trincas, rachaduras, umidade, carbonatação, eflorescência, infiltração, recalque diferencial e retração do material. A requerida não se desincumbiu em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Aliás, observa-se que a demandada sequer apresenta aos autos documento de contraprova; se limitou a meras ilações” (TJMT, 1000168-84.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024). (
g.n
.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTRATO DE EMPREITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE APARTAMENTO – VÍCIOS APRESENTADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVE DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Na hipótese, em que a presença dos defeitos restou evidenciada por meio de perícia, que apontou a inobservância da técnica adequada na construção/reforma do imóvel, é caso de indenizar.
A presença de vícios construtivos em imóvel destinado à residência configura dano moral passível de reparação
” (TJMT, 0001654-27.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 05/05/2023). (
g.n
.).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO ORDINÁRIA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS
MATERIAIS - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA RÉ EM REALIZAR E CUSTEAR OS REPAROS. Restando demonstrados os alegados vícios de construção do imóvel, deve a parte ré proceder aos seus reparos, bem como indenizar a parte autora pelos danos a ela causados. Os contratempos, transtornos e frustrações sofridos pelo autor em razão dos vícios de construção apresentados em seu imóvel, não podem ser considerados como meros dissabores, sendo capaz de ensejar dano moral passível de reparação. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A comprovação de que o imóvel foi entregue com vícios de construção impõe à construtora a responsabilidade de realizar e custear os reparos” (TJ-MG - AC: 10342150085252002 Ituiutaba, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

“Apelação. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Defeito de construção. Autor que imputa à ré o dever de ressarcimento por conta de reiteradas infiltrações em seu apartamento. Sentença de parcial procedência. Ré que foi condenada a proceder ao reparo das janelas do apartamento do autor. RECURSO DO AUTOR. Alegação de necessidade de inversão do ônus da prova. Rejeição.
Verossimilhança e hipossuficiência não demonstradas
. Tese de que o magistrado julgou em sentido contrário ao estabelecido pelo laudo pericial. Inocorrência. Laudo pericial que afirmou não ser possível determinar o responsável pelos defeitos que causaram as infiltrações. No que se refere à escada, o laudo pericial apenas se reportou às alegações do autor e ao laudo pericial que ele fez elaborar de modo unilateral. Além disso, nenhuma reclamação foi realizada pelo autor no tocante à escada, antes de se decidir por sua substituição. Substituição da escada que se deu por conta e risco do autor. Responsabilização da construtora afastada por ausência de demonstração do nexo causal. Responsabilidade objetiva que não prescinde da comprovação de ocorrência do nexo causal. Danos morais indevidos. Mero transtorno. Descumprimento contratual que não acarreta, por si só, indenização por danos morais. Precedentes desta Câmara. Majoração da sucumbência para R$ 2.500,00, conforme art. 85, § 11º, do CPC, com observância do disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJ-SP - AC: 10083627520158260348 SP 1008362-75.2015.8.26.0348, Relator: Cristina Medina
Mogioni
, Data de Julgamento: 17/08/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2020).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO (infiltrações nas paredes e janelas). Sentença de procedência com fixação de indenização em R$ 10.000,00. Insurgência da parte ré. Preliminar de decadência. Afastamento. Contrato celebrado no ano de 2020. Ajuizamento da ação no ano de 2021.
Art
618 do CC, dispõe do prazo de 05 anos de garantia da solidez e segurança da obra e, ocorrendo dentro desse prazo o construtor poderá ser acionado dentro do prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC. Danos morais configurados. Montante fixado em R$10.000,00 que representa adequação ao caso e atende aos princípios que a norteia. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1030409-44.2021.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: Benedito
Antonio

Okuno
, Data de Julgamento: 15/03/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Certo é que, ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

Importa também que o valor estipulado não seja insignificante a ponto de anular o efeito reparador da penalidade, nem excessivamente oneroso para o responsável pelo dano.

Ao se levar em conta esses aspectos, conclui-se que o valor deve ser arbitrado em R$ 10.000,00, porquanto se entende que é montante apropriado às particularidades do caso e condiz com o valor comumente fixado por esta e. Câmara em casos semelhantes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, para condenar a ré
a
substituir a janela
defeituosa do imóvel da autora
, a fim de solucionar o vício de construção, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 10.000,00.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, inverte-se a distribuição dos ônus de sucumbência, para condenar a ré ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024